Tribunal: TJSP
Processo: 2271895-37.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO POR PARLAMENTAR (DEPUTADA ESTADUAL) EM FACE DE ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Impetrante que busca anular votação que culminou na aprovação da tramitação em caráter de urgência do Projeto de Lei no 592/2022 – Inviabilidade – Pretensão que traduz a tentativa de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade –

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO POR PARLAMENTAR (DEPUTADA ESTADUAL) EM FACE DE ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Impetrante que busca anular votação que culminou na aprovação da tramitação em caráter de urgência do Projeto de Lei no 592/2022 – Inviabilidade – Pretensão que traduz a tentativa de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade – Ademais, procedimento que encontra amparo no Regimento Interno da Casa Legislativa – Questão 'interna corporis' que impede a intervenção do Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes – - Ausência de comprovação de descumprimento a preceitos constitucionais – Direito líquido e certo não demonstrado – Precedentes – ORDEM DENEGADA.